Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718528-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE SOJA DE GOIATUBA RECORRIDA: MENDES E LA ROSA - ADVOCACIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REGULARIDADE DE SUA CONSTITUIÇÃO À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. 1. A ausência de qualificação das partes na apelação é mera irregularidade formal, insuficiente para ensejar qualquer nulidade, principalmente se já constante a qualificação de ambas as partes por ocasião da propositura da ação. Preliminar rejeitada. 2. Formulado pedido de concessão de efeito suspensivo no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 3. Consoante dispõe o art. 15, §1o, do Estatuto da OAB “a sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede.” 4. O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é um banco de dados gerenciado pela Receita Federal, que armazena informações cadastrais das pessoas jurídicas, sendo que para a emissão do número de CNPJ é preciso fazer o processo de abertura da sociedade. 5. No caso concreto, o instrumento de cessão de direitos que embasa a execução de título extrajudicial foi firmado com indicação expressa do número do CNPJ da sociedade de advogados que figurava na condição de cessionária. Portanto, constata-se que a parte exequente já possuía personalidade jurídica própria à época em que foi celebrado o instrumento de cessão de direitos creditórios, assim, configurada a sua legitimidade para a propositura da ação de execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que o recurso de apelação da recorrida não poderia ter sido conhecido, em razão da ausência de qualificação das partes; b) artigos 45 e 104, ambos do Código Civil, 783 e 803, ambos do CPC, sustentando a ilegitimidade ativa da recorrida (cessionária) para executar o crédito e a inaptidão da empresa AJA PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA (cedente) que efetivou a cessão do crédito à recorrida. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência e multa por interposição de recurso manifestamente protelatório (ID 59375521). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada violação aos artigos 45 e 104, ambos do Código Civil, 783, 803 e 1.010, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão de ID 54596255 assentou que: (...) Em que pese a previsão contida no art. 1.010, I, do Código de Processo Civil, a mera falta de qualificação da parte no recurso de apelação se trata de mera irregularidade, não constituindo fundamento suficiente para o não conhecimento do recurso, especialmente porque as partes já foram qualificadas nos autos. (...) Assim, o número do CNPJ indicado no instrumento de cessão de direitos, é suficiente para comprovar que a sociedade de advogados já estava regularmente constituída por ocasião da celebração do negócio jurídico que embasa a presente ação de execução, não havendo que se falar em ausência de capacidade da cessionária, ora exequente/apelante, na época em que o referido contrato foi realizado. (...) Por sua vez, o acórdão de ID 57495852, em sede de embargos de declaração, consignou que: (...) Através da análise da documentação dos autos, verifica-se que o documento da situação cadastral da empresa cedente acostado na exceção de pré-executividade indica que AJA PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA foi considerada inapta em 11/12/2018 por “omissão de declarações” (ID 52088515, p. 6) Entretanto, não se pode falar que a sociedade em questão não possuía capacidade para celebrar o negócio jurídico de cessão de crédito que tinha junto à Cooperativa executada por se encontrar com sua situação cadastral inapta em razão de omissão de declarações. Ora, de acordo com o art. 51 do Código Civil, a personalidade jurídica da sociedade empresária se mantém até que se proceda à sua liquidação, com apuração do seu ativo e passivo, para só então, ser cancelada a sua inscrição. (...) Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência e multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020